Tribunal: TJMT
Processo: 1018474-82.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018474-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 003.366.471-40 (AGRAVANTE), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO), COLONIZADORA FELIZ LTDA - CNPJ: 15.364.540/0001-21 (AGRAVADO), VALDENIR BERTOLDO - CPF: 925.162.201-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO LIMINAR –
ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DE CITAÇÃO E NULIDADE DO PROCESSO NÚMERO 1007341-88.2022.8.11.0040,

JULGADO À REVELIA EM QUE O AUTOR RECORRENTE FIGURA COMO RÉU
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS – AUSENTE A ALEGADA PROBABILIDADE DO DIREITO – DIVERSOS ELEMENTOS INDICAM A CORREÇÃO DO ENDEREÇO E VALIDADE DA CITAÇÃO DO AUTOR – SÉRIA DÚVIDA QUANTO À PROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE – NECESSIDADE DE REGULAR CONTRADITÓRIO E PREMENTE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CORREÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, não se infere presente, em princípio, a probabilidade do direito, isso porque nesta fase de cognição não exauriente preponderam os assertivos fundamentos da decisão recorrida. Corroboram a ausência de alegada probabilidade do direito o fato de que, como bem delineado na contraminuta recursal: 1) nos processos números 1000776-08.2022.8.11.0041, 1038077-23.2021.8.11.0041 e 1001875-84.2020.8.11.0040, terceiros receberam atos de comunicação processual no endereço da RUA XINGU, 1076, SALA 01, JARDIM AMAZÔNIA, SORRISO – MT, tendo havido posterior regular habilitação processual por advogado; 2) o próprio recorrente em suas razões recursais assevera que em tais situações os atos foram recebidos por terceiras pessoas, que se tratavam de suas ex-funcionárias domésticas, sendo este mesmo o seu endereço residencial; 3) na aba
“acesso de terceiros”
do processo número 1007341-88.2022.8.11.0040 constam vários acessos do advogado recorrente em 12/08/2022, 07/12/2022, 27/01/2023 e 15/09/2023. Estas constatações acima indicam sérias dúvidas quanto à alegada invalidade do ato de citação, o que deve ser melhor elucidado após regular contraditório e premente dilação probatória na seara da demanda de origem número 1007226-96.2024.8.11.0040.

Não há incorreção na retificação de ofício do valor atribuído à causa, isso porque a parte autora recorrente almeja, em última análise, o desfazimento de coisa julgada já formada contra ela no processo número 1007341-88.2022.8.11.0040, devendo, destarte, o valor da causa corresponder ao montante atribuído ao processo que ela almeja ver declarada a nulidade. Vale aqui destacar que para conhecimento de seu argumento de nulidade de citação bastaria mera impugnação, nos termos do art. 525, § 1º, I, do CPC; no entanto, como a via eleita para sua defesa foi o manejo de uma nova demanda, deve o autor recorrente arcar com o ônus e risco decorrente da escolha desta estratégia jurídica.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1018474-82.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADA:

COLONIZADORA FELIZ LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, Juiz de Direito
Glauber Lingiardi Strachicini
, nos autos da
“ação anulatória de ato jurídico com pedido liminar”
, processo nº. 1007341-88.2022.8.11.0040, a qual indeferiu os pedidos de tutela de urgência vindicado pelos autos.

Nas razões recursais a parte recorrente aduz, em suma, que “
observadas as citações feitas via postal nos autos do processo de origem n° 1007341-88.2022.8.11.0040, nota-se que o aviso de recebimento de LUCAS NOVAIS TOLENTINO de ID. 110830423 e o aviso de recebimento do Agravante de ID. 110830424, foram juntados com assinatura de terceiros estranhos a lide”
(sic).

Diz que
“no processo que se busca anulação da citação, quem assinou o A.R, foi uma pessoa chamada Leonardo Silva, pessoa completamente desconhecida e estranha do Agravante que, com certeza não estaria em sua residência em horário comercial, muito menos seria seu funcionário “doméstico””
(sic).

Sustenta que
“é incontroverso, portanto, que nenhuma das cartas de citação expedidas se revestiu da validade considerada indispensável pelo ordenamento processual, qual seja, a pessoalidade da comunicação, eis que, como mencionado, ambas foram 7 recebidas por terceiros”
(sic).

Entende ser incorreta a retificação do valor da causa empreendida pelo juízo de origem, porque
“a anulação dos atos processuais não trará qualquer prejuízo as partes, nem trará nenhum proveito econômico ao Agravante, pois somente retornará o processo para que ambas as partes possam se manifestar devidamente, cabendo ao juízo proferir uma nova sentença regular”
(sic).

Pede que seja concedida ordem liminar recursal
“para que se determine liminarmente a SUSPENSÃO DA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL 11 PELA PARTE AGRAVADA”
(sic).

No mérito do recurso requer a confirmação da tutela de urgência e provimento do mesmo.

Regularidade do recolhimento do preparo recursal atestada no Id. 224922169.

Na decisão Id. 227444158 datada de 22/07/2024, foi
indeferida
por mim a liminar recursal vindicada.

Contraminuta recursal da parte recorrida na peça Id. 231236184, aduzindo, em suma, que no endereço RUA XINGU, 1076, SALA 01, JARDIM AMAZÔNIA, SORRISO – MT o autor recorrente Wiris recebeu cartas de citação de outros processos por terceiros, além de que o
“próprio recorrente em suas razões recursas assevera que tais situação forma válidas, demonstrando que era recorrente que terceiros recebiam as correspondências em seu nome, com também não nega o endereço de citação com sendo seu”
(sic).

Pontua, no mais, que não há dúvida quanto à validade da citação,
“haja vista que na aba “acesso de terceiros” constam vários acessos do advogado recorrente”
(sic). Pede, assim, que seja desprovido o recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento em que a parte recorrente almeja a concessão de tutela de urgência indeferida pelo juízo
a quo
nos seguintes termos:

“
Processo
: 1007226-96.2024.8.11.0040.

OPOENTE: WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS

OPOSTO: COLONIZADORA FELIZ LTDA

VISTOS.

Trata-se de
ação anulatória de ato jurídico com pedido liminar
proposta por WIRIS RODRIGUES DOS SANTOS em face de COLONIZADORA FELIZ LTDA, pugnando, em síntese, pela declaração da nulidade do processo n. 1007341-88.2022.8.11.0040, diante da ausência de sua citação pessoal.

Custas recolhidas.

Pois bem.

I - do valor da causa

Compulsando os autos,
verifico que a parte autora pretende a nulidade do processo n. 1007341-88.2022.8.11.0040, que reconheceu sua revelia, declarou rescindido o contrato firmado entre as partes e reintegrou a parte aqui requerida na posse do imóvel objeto do feito, ao argumento da ausência de citação pessoal
.

Todavia, atribuiu-se à causa o valor de R$ 1.412,00 (um mil quatrocentos e doze reais), em total descompasso com o disposto no art. 291 do CPC.

De fato, ainda que a pretensão formulada não tenha imediato proveito econômico, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial almejado pelo autor, o que não foi observado.

Portanto, tendo em vista o valor da causa contido nos autos da ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse (
Pje n. 1007341-88.2022.8.11.0040
), em R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais), considero esse montante como benefício patrimonial almejado. Assim,
corrijo, de ofício, o valor atribuído à causa para R$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais) e determino a complementação das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, p. único, CPC).

Proceda a Secretaria do Juízo as necessárias retificações no PJE.

II - da tutela de urgência

Sem prejuízo, passo à análise do pedido liminar.

Com efeito, dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo certo que tal medida só é possível quando não houver perigo de irreversibilidade da decisão (§ 3º).

Em que pesem as alegações iniciais, em Juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, no que concerne a imediata suspensão da imissão na posse do imóvel pela parte requerida COLONIZADORA FELIZ LTDA, exigindo a pretensão posta em juízo, ao menos, a formação do contraditório mínimo e posterior dilação probatória.

Isso porque,
em análise inicial, denoto a validade da citação do autor na ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse (
Pje n. 1007341-88.2022.8.11.0040
), notadamente, porque, compulsando aqueles autos, infiro que este já fora intimado/citado no endereço em que argumenta a nulidade do seu ato citatório (RUA XINGU, 1076, SALA 01, JARDIM AMAZÔNIA, SORRISO – MT), porquanto recebida por terceiro estranho à lide.

Frise que
HÁ PROVA NAQUELES AUTOS DE QUE O ORA AUTOR FOI REGULARMENTE CITADO EM OUTROS PROCESSOS JUDICIAIS NO MESMO ENDEREÇO EM QUE ENVIADA A CARTA POSTAL
.

A PARTE AUTORA EM NENHUM MOMENTO NEGA SEU DOMICILIO E/OU RESIDÊNCIA NO ENDEREÇO INDICADO NO FEITO QUE PRETENDE A NULIDADE.
Aliás,
o endereço fornecido na procuração outorgada (Id. 157670156) é praticamente idêntico ao qual foi citado, diferindo apenas o número: 1077 ou invés de 1076, de maneira que, aparentemente, abre margem a à chamada nulidade de algibeira e/ou proibição de venire contra factum proprium
.

Outrossim,
sequer acostou comprovante endereço, muito menos prestou caução idônea
.

Por fim, a ação visa à nulidade de processo anterior, de modo que, procedente suas alegações, ensejará nova análise de mérito, não sendo possível, em uma análise sumária, constatar os supostos vícios transrecisórios (ausência de citação válida).

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido liminar de tutela de urgência.

III - dos demais atos.

Determino a complementação das custas judiciais, conforme razões acima, no prazo de 15 (quinze) dias.

CITE-SE a parte requerida para contestar a lide.

Int. Cumpra-se.

(assinado digitalmente)

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

Juiz de Direito
“
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o recurso, observa-se que a parte autora recorrente almeja a concessão de tutela de urgência, sendo, para tanto, necessário o implemento dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, não se faz presente a alegada probabilidade do direito.

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, não se infere presente, em princípio, a probabilidade do direito, isso porque nesta fase de cognição não exauriente preponderam os assertivos fundamentos da decisão recorrida no sentido de que “
há prova naqueles autos de que o ora autor foi regularmente citado em outros processos judiciais no mesmo endereço em que enviada a carta postal”
, além de que
“a

parte autora em nenhum momento nega seu domicilio e/ou residência no endereço indicado no feito que pretende a nulidade. Aliás, o endereço fornecido na procuração outorgada (Id. 157670156) é praticamente idêntico ao qual foi citado, diferindo apenas o número:
1077 ou invés de 1076
, de maneira que, aparentemente, abre margem a à chamada nulidade de algibeira e/ou proibição de venire contra factum proprium”
(sic).

Neste contexto, corroboram a ausência de alegada probabilidade do direito o fato de que, como bem delineado na contraminuta recursal: 1) nos processos números 1000776-08.2022.8.11.0041, 1038077-23.2021.8.11.0041 e 1001875-84.2020.8.11.0040, terceiros receberam atos de comunicação processual no endereço da RUA XINGU, 1076, SALA 01, JARDIM AMAZÔNIA, SORRISO – MT, tendo havido posterior regular habilitação processual por advogado; 2) o próprio recorrente em suas razões recursais assevera que em tais situações os atos foram recebidos por terceiras pessoas, que se tratavam de suas ex-funcionárias domésticas, sendo este mesmo o seu endereço residencial; 3) na aba
“acesso de terceiros”
do processo número 1007341-88.2022.8.11.0040 constam vários acessos do advogado que assiste o ora recorrente, doutor PAULO CESAR BARBIERI, em 12/08/2022, 07/12/2022, 27/01/2023 e 15/09/2023.

Todas estas constatações acima indicam séria dúvida quanto à alegada invalidade do ato de citação, o que deve ser melhor elucidado após regular contraditório e premente dilação probatória na seara da demanda de origem número 1007226-96.2024.8.11.0040.

A propósito, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça e de outros Tribunais em casos análogos, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS – RECEBIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO –
CONSULTA ABA “ACESSO DE TERCEIROS” – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DOS ATOS SUBSEQUENTES
– DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS 1. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 2. A exigência de prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.”
(N.U 1002852-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NULIDADE DE INTIMAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS –
ACESSO DE TERCEIRO PELO ADVOGADO CONSTITUÍDO NO PROCESSO EXECUTIVO E INTIMAÇÃO DIRECIONADA PARA ENDEREÇO APRESENTADO NA EXORDIAL
– MUDANÇA DE ENDEREÇO – NÃO COMUNICAÇÃO AO JUÍZO – INTIMAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo intimação formal, a possibilidade de acesso do advogado implica sua ciência pessoal presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do art. 5º da Lei nº. 11.419/2006.
Ademais, a teor do artigo 274, parágrafo único, do CPC, quando o exequente mudar de endereço no curso processual, sem prévia comunicação ao juízo, presume-se válida a intimação realizada no endereço constante nos autos.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1027296-94.2023.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO MONITÓRIA) – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ACESSO DA ADVOGADA AOS PROCESSO POR INUMÉRAS VEZES APÓS A JUNTADA DA PEÇA E ANTES DA DECISÃO AGRAVADA
– INTIMAÇÃO POR MEIO DA CONSULTA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA PEÇA – INÉRCIA TOTAL – POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE TESE DE NULIDADE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA – IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS FIXADOS PELO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO- PAGAMENTO QUE DEVE SE DAR PELO VALOR INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA E AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – PRECLUSÃO –NÍTIDA CONCORDÂNCIA COM EXCESSO COM A APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS CHEQUES ORIGINAIS PARA CARIMBO NO JUÍZO ACOLHIDA – MATÉRIA NÃO FOI OBJETO DE DISCUSSÃO PARA FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL – OFENSA A COISA JULGADA – OBRIGATORIEDADE AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Pela aba "acesso de terceiros" do sistema PJE evidência que a patrona do agravante teve acesso aos autos em diversas datas, logo posterior a apresentação da impugnação, após os autos irem conclusos para decisão, em momento logo após a decisão agravada e não suscitou ausência de intimação (e concomitante apresentação da peça), nem mesmo na fase recursal apresentou a resposta, ou seja, a ausência de excesso à execução.

Se não bastasse, também fez juntadas nos autos nesse mesmo momento, houve intimação de determinado ato, o que implica ciência presumida de todo o conteúdo do processo, nos termos do artigo 9º, da Lei 11.419/2.006.

Não podem incidir a multa os honorários sobre os valores cobrados a maior, mas deve haver a incidência sobre os valores incontroversos não quitados. Se o executado quisesse eximir-se do pagamento da multa e dos honorários, deveria ter depositado a integralidade do valor que entendia devido, o que não ocorreu.

Com o trânsito em julgado, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, no bojo do cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação.”
(N.U 1014170-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. PARCIALMENTE CONHECIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CITAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA PARTE RÉ. COMPROVAÇÃO. VALIDADE. SISTEMA PJE. FUNCIONALIDADE. ACESSO DE TERCEIROS.
1. Nos termos do artigo 932 do CPC, não será conhecido de recurso que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Restando demonstrado, pelas particularidades do caso, que houve inequívoca ciência, pela parte ré e por seu advogado, acerca da citação, conclui-se que referido ato atingiu sua finalidade, não havendo que se falar em declaração de nulidade.
3. O sistema do PJe possui funcionalidades que não eram possíveis quando os autos tramitavam no formato papel. Um exemplo é a funcionalidade denominada acesso de terceiros, que permite ao Magistrado consultar quem teve acesso aos autos eletrônicos.
4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.”
(TJ-DF 07178679220208070001 DF 0717867-92.2020.8.07.0001, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 03/03/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, não há incorreção na retificação de ofício do valor atribuído à causa, isso porque a parte autora recorrente almeja, em última análise, o desfazimento de coisa julgada já formada contra ela no processo número 1007341-88.2022.8.11.0040, devendo, destarte, o valor da causa corresponder ao montante atribuído ao processo que ela almeja ver declarada a nulidade.

Aliás, vale aqui destacar que para conhecimento de seu argumento de nulidade de citação bastaria mera impugnação, nos termos do art. 525, § 1º, I do CPC; no entanto, como a via eleita para sua defesa foi o manejo de uma nova demanda, deve o autor recorrente arcar com o ônus e risco decorrente da escolha desta estratégia jurídica.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024